Tribunal: TJDFT
Processo: 0753288-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. CARÊNCIA. ASTREINTES. VALOR. PRAZO.
1. Inaplicabilidade de prazo de carência ao plano de saúde contratado pelo Autor, seja em razão da portabilidade, seja por se tratar de emergência, caso em que a Lei expressamente afasta a incidência de prazo de carência.
2. A alegação de responsabilidade exclusiva do estipulante não se aplica às relações consumeristas, pois a solidariedade entre os fornecedores decorre de previsão expressa do CDC.
3. A urgência da medida em favor do Autor se sobressai aos interesses meramente patrimoniais da parte Ré.
4. A multa diária possui natureza inibitória, por meio do qual se objetiva não o pagamento da multa, mas o cumprimento da obrigação na forma específica.
5. Não há se falar em desarrazoabilidade do prazo para a efetivação da medida, uma vez que se trata de procedimento médico urgente.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.